Tribunal: CARF
Processo: 16327.720806/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720806/2011-36
ACÓRDÃO
1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COOPECREDI GUARIBA - COOPERATIVA DE CREDITO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO E JUROS EXIGIDOS ISOLADAMENTE. CANCELAMENTO DA
EXIGÊNCIA.
Uma vez afastada a exigência do imposto e seus consectários legais,
incidentes sobre os rendimentos distribuídos às pessoas físicas, caberia à
Autoridade Julgadora ter afastado, igualmente, a multa de ofício e os juros
cobrados isoladamente relativos aos rendimentos percebidos pelas
pessoas jurídicas sócias cooperadas da Contribuinte, independentemente
de haver ou não impugnação específica de sua parte. Em sendo a mesma a
origem dos rendimentos tributados, bem assim a qualificação dada a essas
verbas pela Autoridade Fiscal, qual seja, a de “rendimentos de aplicações
em títulos de renda fixa”, hipótese que restou afastada pela instância a
quo, o cancelamento do auto de infração deve ser integral.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida, consubstanciada no acórdão no 03-75.751 – 2a Turma da DRJ/BSB (526/537).
Contra a contribuinte COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PLANTADORES DE
CANA DA ZONA DE GUARIBA, doravante denominada COOPECREDI, em epígrafe,
foi lavrado auto de infração, com exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), no valor de R$ 3.654.460,12 (incluídos juros de mora, exigidos
isoladamente e multa de ofício e exigida isoladamente), fls. 0322, relativo aos
anos calendários 2007. 2008 e 2009.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 0331/0349, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento.
No referido Termo, a autoridade fiscal informa, em síntese, que o objeto da
fiscalização é a verificação de recolhimentos de IRRF, relativos à tributação de
valores distribuídos a titulo de "sobras" apuradas no encerramento de cada ano
calendário.
Esclarece que a contribuinte é uma cooperativa de crédito rural, constituída como
instituição financeira e, conforme seus estatutos sociais, tem como objeto social,
entre outros, proporcionar através da mutualidade, assistência financeira aos
cooperados em suas atividades especificas, bem como o desenvolvimento de
programas de poupança, de uso adequado do crédito e de prestação de serviços.
Nesse sentido, a contribuinte apura sobras no encerramento do exercício, que
após deduzidas as destinações a reservas estatutárias e legais são distribuídas aos
associados, parte em espécie e parte mediante incorporação ao seu capital.
Há rendimentos creditados a pessoas físicas e jurídicas.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
3
Informa que o tratamento dado pela cooperativa a distribuição dessas sobras é de
“não incidência” do IRRF.
Já para a fiscalização, conforme legislação citada, as sobras apuradas pelas
cooperativas, quando distribuídas, como é o caso em questão, estão sujeitas à
tributação do imposto de renda na fonte, pois configuram acréscimo patrimonial
dos cooperados.
Aduz a fiscalização que a cooperativa é sujeito passivo responsável pela retenção
do IRRF, conforme a lei 8.981/95, por tributação definitiva, pois as sobras
distribuídas em espécie ou incorporadas ao capital de cada cooperado não se
caracterizam como qualquer retribuição ao capital de cada cooperado, mas sim
retorno sobre as operações por eles realizadas no curso do período de apuração e
como tal se caracterizam como rendimentos obtidos por aplicações em renda
fixa.
Com esta definição, a fiscalização tributa a cooperativa com base na Lei
11.033/2004, na alíquota de 22,5%, pelos motivos expostos, nas parcelas
distribuídas a pessoas físicas.
Art. 1o Os rendimentos de que trata o art. 5o da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir
de 1o de janeiro de 2005, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte, às seguintes alíquotas:
I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações
com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
Informa que o valor das sobras efetivamente creditado aos cooperados, deve ser
ajustado de acordo com o artigo 725 do RIR/99, e a partir do valor bruto foi
aplicada a alíquota de 22,5%.
Já nas parcelas distribuídas a pessoas jurídicas a fiscalização exige multa e juros
isolados, conforme Parecer Normativo SRF 01/2002, devidamente citado, fls.
0347.
DA IMPUGNAÇÃO:
Devidamente intimada sobre o lançamento, em 14/07/2011, fls. 0349, a
contribuinte apresentou sua impugnação em 15/08/2011, segunda feira, fls.
0354/0384, onde apresenta sua razões de fato e de direito para rechaçar a
exação.
Inicia sua contestação, afirmando que as sobras possuem natureza jurídica de
devolução de recursos não utilizados aos seus cooperados, sob espeque de
retorno financeiro ao status quo ante, em razão da devolução de recursos dos
cooperados, decorrentes de rateio de custos ou despesas praticados a maior, e,
por tal motivo, jamais serão consideradas renda ou rendimento, de modo que tais
restituições não poderão sofrer qualquer tipo tributação, via imposto de renda.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
4
Afirma que há nulidades no lançamento, pois a fiscalização alterou o critério
jurídico utilizado em lançamento anterior e não excluiu da base de cálculos
valores relativos a despesas de depósitos de aviso prévio 1.
Quanto a alteração do critério jurídico, alega a impugnante que para a apuração
do mesmo tributo, IRRF, incidente sobre as sobras, nos anos calendários 2005 e
2006, a fiscalização adotou como critério a exclusão dos valores distribuídos
oriundos de operações com não cooperados, pois tais resultados já haviam sido
tributados, pelos IRPJ e CSLL, em outro processo (16327.001506/2010-73).
Apresenta posições doutrinárias e jurisprudenciais que, a seu entender, rechaçam
essa mudança de definição sobre o critério jurídico.
Defende que a mudança de entendimento da Administração Tributária, advinda
num mesmo MPF, constitui alteração de critério, o qual é vedado pelo CTN, Art.
146, motivo pelo qual se constata a nulidade do lançamento fiscal combatido.
Aduz, por fim, que além da mudança do critério jurídico a fiscalização também
alterou critério no que se refere a obrigação acessória, porque no auto de
infração originário do Processo 16327.001608/2010-99 não se impôs multa
isolada, em cumulação com a multa proporcional.
Destaca que há nulidade no lançamento fiscal em razão da não exclusão da base
de cálculo. dos valores relativos a despesas de depósito de aviso prévio.
Defende que no caso das cooperativas de crédito o resultado das atividades
realizadas com os cooperados não está sujeito à incidência tributária, por
absoluta ausência de fato gerador – o lucro, na hipótese – motivo para não
incidência de imposto de renda sobre as sobras.
Ressalta que - de acordo com este Parecer Normativo CST, 522/1970 e a Decisão
Administrativa 117, de 16 de maio de 2000 - as sobras distribuídas pelas
sociedades cooperativistas não devem sofrer tributação quando do recebimento
pelo beneficiário.
Questiona a majoração da base de cálculo, pois ao mesmo tempo do lançamento
de IRRF, está sendo exigido o imposto IRPJ e a CSLL em auto de infração apartado
(Processo ns 16327720807/2011-81). sobre o mesmo fato imponível e sobre a
mesma base de cálculo, gerando, pois, bi-tributação, seguindo a própria premissa
adotada pelo Fisco, requerendo, por esse motivo, o cancelamento da autuação.
Insurge-se contra a aplicação da alíquota de 22,5%, pois se deve ponderar que
para o cômputo destas sobras líquidas a Impugnante leva em conta todo o
exercício anterior, devendo aplicar-se a alíquota de 17,5% e jamais a alíquota
efetivamente aplicada no patamar de 22,5 %, concatenando, neste mister, a
ilegalidade do lançamento fiscal.
Como questão subsidiária, solicita o afastamento da multa e dos juros, devido à
determinação do art. 100, do CTN, pois obedeceu norma expedida pela
administração tributária federal.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
5
Por fim, diante do exposto, solicita recebimento e acolhimento de suas razões de
defesa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília – DRJ/BSB, na decisão ora
combatida (v. e-fls. 526/537), deferiu em parte o recurso da Contribuinte. A decisão da DRJ/BSB
foi plasmada no Acórdão no 03-75.751 - 2a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O Decreto 70.235/1972, em seu Art. 17, determina que considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
No presente caso, a impugnante não contesta, com razões de fato e/ou de direito,
as exigências de juros e multa exigidos isoladamente, motivo de se considerar
preclusas essas questões, pois não impugnadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
COOPERATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS A COOPERADOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos oriundos de sobras, pagas pela cooperativas de crédito a seus
cooperados, estão sujeitos à incidência do IRPF a ser retido na fonte (por ocasião
de seu pagamento), mediante aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado
redução do apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física
beneficiária.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física - como no caso dos autos - serão exigidos da fonte pagadora a multa
de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual.
No presente caso, a fiscalização conceituou o rendimento com oriundo de
aplicações em renda fixa, aplicando a determinação expressa na Lei 11.033/2004,
com alíquotas diferenciadas, de acordo com o prazo de aplicação, motivo de estar
configurado equívoco no lançamento e da procedência da impugnação.
Impugnação procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
6
Como se pode observar da ementa acima, a DRJ/BSB exonerou o lançamento do
IRRF mas manteve a parte relativa à multa e juros isolados. Contra a parte exonerada a DRJ/BSB
impetrou recurso de ofício.
Abaixo, reproduzo o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo
(v. e-fls. 02), através do qual é possível visualizar tanto o crédito mantido quanto o exonerado pela
decisão recorrida:

O crédito tributário relativo à multa e juros cobrados isoladamente restou mantido
pela decisão recorrida em razão de a Autoridade Julgadora de primeira instância ter concluído pela
ausência de impugnação da exigência; desta feita foi reconhecida a preclusão da matéria não
impugnada.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 547/556, em que argui o seguinte:
1) Insurge-se contra a manutenção da exigência relativa à multa e juros isolados,
rebatendo a fundamentação do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Em que pese o fundamento abordado, o contribuinte combateu efetivamente as multas
fiscais lançadas e os juros, tanto aqueles aplicados como consequência do imposto
lançado, como também àqueles aplicados de forma isolada.
Deve ser refutada a alegação de que a matéria atinente à multa e aos juros isolados não
foram impugnados, porquanto, tais itens foram devidamente impugnados na defesa
inaugural.
A simples leitura da defesa deixa evidente que o contribuinte trouxe, em tópico
específico, a seguinte tese jurídica (cópia ipsis litteris da defesa):
“III.4 QUESTÃO SUBSIDIÁRIA: DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA
MULTA E DOS JUROS, FRENTE A DICÇÃO DO ARTIGO 100,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN
99. Subsidiariamente, apenas se vencidas todas as argumentações tecidas acima, e
em última análise, é de se cancelar a multa lançada, bem como os juros exigidos,
face a normatividade constante do artigo 100, parágrafo único do CTN.
100. Como se explicou no tópico "III", acima, para deixar de reter na fonte o IRRF
sobre a distribuição das sobras, a Impugnante obedeceu a normatividade do
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
7
Parecer Normativo CST no 522, de 08-12-1970, norma expedida pela própria
administração tributária federal.
101. Reitera-se que a norma administrativa contextualizada, expedida por
Autoridade Administrativa competente e com jurisdição administrativa pelo Ente
Tributante, é complementar às leis, de modo que integra a legislação tributária e
contextualiza a circunstância jurídica de que as sobras distribuídas pelas
sociedades cooperativas de crédito à seus cooperados não estão sujeitas a
tributação do imposto de renda na fonte.
102. Outrossim, nos termos do artigo 100, parágrafo único do CTN, dado ao fato
de a Impugnante ter observado norma administrativa vigente e a ela aplicável,
deve-se declarar a boa-fé da Impugnante. Importa trazer à colação o referido
dispositivo legal:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
103. Finalmente, dado ao fato de a Impugnante ter procedido conforme
determinação do Parecer Normativo CST no 522, de 08-12-1970 e ainda, conforme
explicitado novamente pela Decisão Administrativa no 117, de 16 de maio de
2000, publicada na p. 11 da Seção 1 do Diário Oficial da União de 11-01-2001, a
multa e os juros lançados são ilegais.
104. Como a Impugnante não reteve na fonte o IRRF, baseada em norma expedida
pela Administração Tributária Federal (ente competente), a observância da norma
referida exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, ex vi pela norma
legal disposta no artigo 100, parágrafo único do CTN.
105. Por todo o exposto, requer sejam canceladas as multas lançadas, bem como
seja cancelada a cobrança de juros de mora, nos exatos termos do artigo 100,
parágrafo 1o do CTN.”
Indiscutivelmente, o contribuinte contestou as multas fiscais e juros moratórios
aplicados isoladamente, vez que desenvolveu tese jurídica nos parágrafos “99 a 105”de
sua defesa, especificamente no tópico “III.4”, onde propugnou serem indevidas as
multas impostas, na medida em que o contribuinte expôs que deixou de proceder à
retenção do IRRF sobre as sobras, baseada em norma expedida pela Administração
Tributária Federal (ente competente), sendo aplicável o parágrafo único do artigo 100,
do CTN, o qual exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo nesta situação.
Deveras, houve impugnação específica a este ponto, não sendo aplicável o disposto no
artigo 17 do Decreto 70.235/1972 ao caso vertente, devendo ser examinadas as alegações
do contribuinte pelo Tribunal Administrativo, ficando ratificada as alegações de defesa.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
8
2) Temática Jurídica Subsidiária: Cancelamento da multa e dos juros
moratórios isolados – ausência de critério jurídico para o lançamento –
nulidade absoluta da multa e dos juros exigidos – questão de ordem pública
– matéria sumulada – argumenta que, em sendo adotado como critério jurídico
do lançamento, a alegação fiscal de que as sobras tributadas constituem
“rendimento de caráter definitivo”, a multa fiscal isolada é nula de pleno direito.
Isto porque, no mesmo lançamento o AIIM constituiu multa de ofício apurada
sobre o valor do imposto, contrariando o disposto no Parecer Normativo COSIT
no 1/2002 e a Súmula CARF no 105.
Assim, somente poderia ser exigida a multa isolada se o auto de infração tratasse
de imposto retido como “antecipação”, jamais quando trata de “retenção
exclusiva na fonte”. Como o critério jurídico do lançamento foi o de que as
sobras constituem rendimentos definitivos, não haveria de se cogitar em multa
isolada;
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Da mesma forma, o recurso de ofício. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$2.500.000,00, nos termos da Portaria MF de no 63, de 09/02/2017, vigente à época
do julgamento proferido pela DRJ/BSB, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v. e-
fls. 527).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 02/2023, que o
fixou em R$15.000.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
9
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Já o recurso voluntário limitou-se a atacar a manutenção da exigência relativa à
multa de ofício e juros de mora cobrados isoladamente. A Autoridade Julgadora a quo considerou
que a impugnação não teria se insurgido contra essa parcela do crédito tributário, razão pela qual
considerou a exigência relativa à multa e juros isolados como se definitiva fosse, por força da
preclusão.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte alega que a posição externada pela
DRJ/BSB seria equivocada nos seguintes termos:
Em que pese o fundamento abordado, o contribuinte combateu efetivamente as multas
fiscais lançadas e os juros, tanto aqueles aplicados como consequência do imposto
lançado, como também àqueles aplicados de forma isolada.
Cita trecho específico da impugnação (vide Relatório) – “III.4 QUESTÃO
SUBSIDIÁRIA: DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA MULTA E DOS JUROS, FRENTE A DICÇÃO DO
ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN” para fundamentar a sua defesa de que teria
apresentado impugnação específica em face da imposição dos respectivos gravames.
E traz, a título de “Temática Jurídica Subsidiária”, a alegação de que em sendo
adotado como critério jurídico do lançamento, a alegação fiscal de que as sobras tributadas
constituem “rendimento de caráter definitivo”, a multa fiscal isolada é nula de pleno direito. Isto
porque, no mesmo lançamento o AIIM constituiu multa de ofício apurada sobre o valor do imposto,
contrariando o disposto no Parecer Normativo COSIT no 1/2002 e a Súmula CARF no 105. Assim,
somente poderia ser exigida a multa isolada se o auto de infração tratasse de imposto retido como
“antecipação”, jamais quando trata de “retenção exclusiva na fonte”. Como o critério jurídico do
lançamento foi o de que as sobras constituem rendimentos definitivos, não haveria de se cogitar em
multa isolada.
Argui que esta segunda alegação deveria ser conhecida (pois não constou da
impugnação), por se tratar de questão de ordem pública, à medida que a ausência de critério jurídico
para o lançamento determinaria a nulidade absoluta da multa e dos juros exigidos.
Para resolver a pendenga, somos obrigados a revisitar o Termo de Verificação Fiscal
para determinar exatamente qual teria sido a extensão da matéria tributável no auto de infração. Este
Termo de Verificação Fiscal consta dos autos às e-fls. 331/349.
A matéria tributável diz respeito a sobras que teriam sido distribuídas aos cooperados
da Contribuinte relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2008, 2009 e 2010. Referidas
sobras foram consideradas pela Fiscalização como “rendimentos de aplicações em títulos de renda
fixa” e desta forma foram tributados, conforme a tabela abaixo, que reproduz as bases de cálculo do
ano calendário de 2008 a título exemplificativo:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
10

Vejam que as bases de cálculo foram divididas de acordo com o regime de tributação
aplicável: antecipação e definitivo. A Fiscalização entendeu que os pagamentos realizados às
pessoas físicas deveriam seguir o regime de tributação definitivo, enquanto que no caso de
rendimentos recebidos por pessoas jurídicas, tal regime foi atribuído como se antecipação fosse.
Isso é o que extraio do seguinte trecho do TVF, v. e-fls. 347:

A decisão recorrida cancelou parcialmente o lançamento, afastando a exigência do
imposto de renda retido na fonte (código 2932) e dos seus consectários legais (multa de ofício e
juros de mora). Abaixo reproduzo os fundamentos exposados pela decisão recorrida no mérito da
questão:
A Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de Consulta no 349 –
Cosit (Coordenação Geral de Tributação), de 17/12/2014, esclareceu a
questão, definindo-a, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF COOPERATIVA DE
CRÉDITO. ASSOCIADOS. PESSOA FÍSICA. REMUNERAÇÃO ANUAL DO CAPITAL
SOCIAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
11
A remuneração anual dos associados, pessoas físicas, de sociedade cooperativa de
crédito, na proporção do capital integralizado por cada associado, e limitada ao
valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
constitui fato jurídico tributário sobre o qual incide o imposto sobre a renda, a ser
retido na fonte por ocasião de seu pagamento, mediante aplicação da tabela
progressiva, e a ser considerado redução do apurado na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) da pessoa física beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de março de 1988, art. 3o, Lei
Complementar no 130, de 17 de abril de 2009, art. 7o; e Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), arts. 620 e 639.
Nessa Solução de Consulta a RFB demonstra sua definição sobre quando
uma remuneração é caracterizada como rendimento obtido por
aplicações em renda fixa:
13. Vale ainda registrar que a remuneração adjudicada pela consulente aos seus
associados também não corresponde a um rendimento derivado de aplicação
financeira em títulos ou valores mobiliários de renda fixa.
13.1. Realmente, para que esteja caracterizada uma aplicação financeira de renda
fixa, é necessário que os títulos ou os valores mobiliários que lhe servem de lastro
propiciem rendimentos previamente conhecidos (juros prefixados) ou atrelados a
indexadores preestabelecidos (variação cambial, inflação etc.).
13.2. Pode-se construir essa conceituação, a partir do que consta da legislação
tributária que dispõe acerca da incidência do IR sobre rendimentos e ganhos
líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais.
13.3. Veja-se, e. g., o que enuncia o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.022,
de 5 de abril de 2010, quando regulamenta a tributação de fundos de
investimento compostos por ativos de renda fixa, verbis:
(...)
13.4.
No mesmo sentido, o trabalho denominado “Perguntas e
Respostas/IRPF2014”, disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB,) revela, em seu quesito no 639, as seguintes orientações:
Perguntas e Respostas
639 — Quais são as operações realizadas nos mercados financeiro de capital?
Nesses mercados são negociados títulos, valores mobiliários e ativos financeiros
que, de acordo com as características do ativo ou contrato objeto da operação,
podem ser classificados em dois grandes segmentos:
1 - Mercado de Renda Variável
(...)
2 - Mercado de Renda Fixa
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
12
Compõe-se de ativos de renda fixa aqueles cuja remuneração ou retorno de
capital pode ser dimensionado no momento da aplicação. Os títulos de renda
fixa são públicos ou privados, conforme a condição da entidade ou empresa que os
emite. Como títulos de renda fixa públicos citam-se as Notas do Tesouro Nacional
(NTN), os Bônus do Banco Central (BBC), os Títulos da Dívida Agrária (TDA), bem
como os títulos estaduais e municipais. Como títulos de renda fixa privados,
aqueles emitidos por instituições ou empresas de direito privado, citam-se as
Letras de Câmbio (LC), os Certificados de Depósito Bancário (CDB), os Recibos de
Depósito Bancário (RDB) e as Debêntures.
Equiparam-se a operações de renda fixa, para fins de incidência do imposto sobre
a renda incidente na fonte, as operações de mútuo e de compra vinculada à
revenda, no mercado secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, as
operações de financiamento, inclusive box, realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros e as operações de transferência de dívidas, bem como
qualquer rendimento auferido pela entrega de recursos a pessoa jurídica. (gn).
13.5. Sucede que, in casu, o rendimento auferido pelos associados da consulente,
ainda que limitado ao valor da taxa Selic sobre a quota-parte integralizada por
cada associado, advém de suas sobras líquidas, correspondente ao “excedente
gerado pelos serviços usufruídos junto à sociedade”, conforme a sistemática do
art. 4o, VII, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, litteris:
(...)
13.6. Não se trata, portanto, de um rendimento prefixado, ou indexado por um
índice previamente estabelecido; fato este suficiente para afastar a subsunção
desse rendimento na classe das remunerações de renda fixa.
14. Quer isto exprimir que a remuneração paga ou creditada pela consulente, em
benefício de seus associados, deve se submeter à incidência das regras gerais de
tributação aplicáveis aos casos em que uma pessoa física é remunerada por uma
pessoa jurídica.
15. Tais regras defluem da inteligência do art. 620 c/c art. 639 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que veicula o Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/99), a seguir reproduzidos, in litteris:
(...)
16. De conseguinte, os rendimentos cogitados pela consulente estão sujeitos à
incidência do IRPF a ser retido na fonte (por ocasião de seu pagamento), mediante
aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado redução do apurado na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física beneficiária.
CONCLUSÃO
17. Com base no exposto, conclui-se que a remuneração anual dos associados
(pessoas físicas) de sociedade cooperativa de crédito, submetida ao regime
jurídico estabelecido pela Lei no 5.764, de 1971, na proporção do capital
integralizado por cada associado, e limitada ao valor da taxa Selic, nos termos do
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
13
art. 7o da Lei Complementar no 130, de 2009, constitui fato jurídico tributário
sobre o qual incide o IRPF, a ser retido na fonte (por ocasião de seu pagamento),
mediante aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado redução do
apurado na DAA da pessoa física beneficiária.
Encaminhe-se à Coordenadora da Cotir.”
O rendimento tratado nos autos é idêntico ao tratado pela Solução de Consulta.
Para a Solução de Consulta, o rendimento auferido pelos associados da
consulente advém de suas sobras líquidas, correspondente ao “excedente gerado
pelos serviços usufruídos junto à sociedade” e devem ser tributados pelo IRRF,
mas pela sistemática da aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado
redução do apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física
beneficiária.
Já para a fiscalização, ao contrário do que define a Solução de Consulta, as sobras
apuradas pelas cooperativas, quando distribuídas aos associados, como é o caso
em questão, estão sujeitas à tributação do IRRF, mas - por se caracterizarem
rendimentos obtidos por aplicações em renda fixa – devem ser tributadas pela
sistemática da aplicação de percentuais determinados na Lei 11.033/2004, na
alíquota de 22,5%, de acordo com seu prazo de aplicação, em tributação
definitiva.
Pelos mesmos motivos adotados na Solução de Consulta, não temos como
definir o rendimento tratado no presente lançamento - sobras - como
rendimentos obtidos por aplicações em renda fixa, pois, em síntese, como já
minuciosamente tratado acima, não se trata de um rendimento prefixado, ou
indexado por um índice previamente estabelecido; fato este suficiente para
afastar a subsunção desse rendimento na classe das remunerações de renda
fixa.
Ademais, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte – como definido na Solução de Consulta
acima - a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física – como no presente caso - serão exigidos da fonte pagadora
somente a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
Assim, equivocado o lançamento, pois há erro na base de cálculo, na alíquota
aplicada, no fundamento legal utilizado, na definição do rendimento, motivo da
procedência da impugnação. (grifei)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720806/2011-36
14
Portanto, a decisão recorrida considerou o lançamento equivocado por entender
que a base de cálculo, as alíquotas aplicáveis e o fundamento legal adotado na definição do
rendimento estavam errados.
Ao assim proceder, a DRJ/BSB deveria ter cancelado igualmente a multa de ofício e
os juros cobrados isoladamente relativos aos rendimentos percebidos pelas pessoas jurídicas
sócias cooperadas da Contribuinte, independentemente de haver ou não impugnação específica
de sua parte. Isso porque, neste caso, a origem dos rendimentos tributados era a mesma, bem
assim a qualificação dada a essas verbas pela Autoridade Fiscal, qual seja, a de “rendimentos de
aplicações em títulos de renda fixa”, hipótese que restou afastada pela DRJ/BSB, como vimos
acima na decisão recorrida.
Traçados os desenhos delimitando os limites tanto da autuação quanto da decisão
recorrida, considero que a recorrente tem razão na sua irresignação. Apesar de na impugnação não
ter citado textualmente as multas de ofício e juros de mora isolados, insurgiu-se contra tais
gravames de forma indireta ao se contrapor à autuação como um todo, ou seja, tanto contra os
rendimentos recebidos por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Entretanto, diante dos
próprios fundamentos adotados pela decisão recorrida, como vimos alhures, essa discussão seria
completamente irrelevante.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e não conhecer do
recurso de ofício.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 572
DF CARF MF
Original